Tribunal: STF
Processo: RHC 221505
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.28, p. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO POR NOVE VEZES. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU EM LUGAR INCERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal, para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pela circunstância concreta, pois o paciente é apontado como líder de organização criminosa estruturada voltada para a prática de furtos e receptações na cidade de Barretos e região. 4. Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Relatora Ministra CÁRMEM LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 5. Além disso, a segregação foi decretada como forma de garantir a ordem pública, em razão do efetivo risco de reiteração delitiva, porquanto o réu é reincidente. 6. Soma-se a isso, o fato de o agravante estar em local incerto e não sabido. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Busca o impetrante, em síntese, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, sob o argumento de que não houve, no decreto prisional, demonstração de elementos do caso concreto que indicassem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 315, §2º, I, II, do CPP.



    A PGR opinou pelo não provimento do recurso (eDOC.52). 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, enfrentando as particularidades da ação tida como delituosa, asseverou o Juiz da causa (eDOC.03, p. 2-4; 12-14, grifei): 



    “Extrai-se do relatório de investigação que no dia 16 de janeiro do presente ano, foi lavrado o Registro Digital de Ocorrência nº 421/2020 da Delegacia Seccional de Barretos Plantão, versando sobre o furto de uma caminhonete marca Chevrolet, modelo S10, cor prata, ano/modelo 2000/2000, placa CTH-0093, a qual foi subtraída nas proximidades do Hospital do Amor, mais precisamente, na Avenida do Ébano, nº 1305, nesta cidade. Iniciadas as diligências investigatórias, apurou-se que um veículo FIAT/STRADA, placas EDE-7611, possivelmente conduzido por um homem e tendo como passageira uma mulher, foi utilizado pelos furtadores. O citado automóvel foi filmado nas proximidades do evento delitivo, além de, após o furto, ter esse carro sido registrado passando no radar existente na Rodovia Assis Chateaubriand, sentido Guaíra, com dezesseis segundos de diferença em relação ao automóvel subtraído. Posteriormente, foram identificados outros furtos de veículos em que se apurou o envolvimento do automóvel FIAT/STRADA, placas EDE-7611, o qual também registrou passagem em radares da região quase que simultaneamente aos veículos subtraídos ou, pelo menos, esteve no município de Barretos nas datas dos furtos. Estes furtos se deram em 14/12/2019, 15/12/2019, 29/12/2019, 23/01/2020 e 29/01/2020. 



    Por meio de diligências de campo, foi possível concluir que o veículo FIAT/STRADA, placas EDE-7611, estava, na época dos fatos, na posse de JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, pessoa amplamente conhecida dos meios policiais pelo seu envolvimento com furto e receptação de veículos automotores. Em seguida, apurou-se também o envolvimento do veículo MITSUBISHI/L200, placas DQD-9553, com furtos de, ao menos, dois veículos ocorridos no município de Barretos no dia 04/01/2020. A aludida MITSUBISHI foi abordada por policiais militares da cidade de Guaíra, no dia 20/01/2020, na posse de LUIZ CARLOS FRANCISCO, vulgo “BOLINHA”, o qual é também bastante conhecido por envolvimento com a criminalidade, possuindo um “ferro-velho” naquela cidade. 



    Diante destes fatos foi representado pela autoridade policial a interceptação de linhas telefônicas suspeitas de tomarem parte nos furtos anteriormente mencionados. A análise dos diálogos possibilitou reunir provas do envolvimento dos investigados com os furtos de veículos inicialmente apurados, além de possibilitar a descoberta de complexa associação criminosa destinada à prática de crimes de furtos qualificados de veículos, receptações qualificadas, adulterações de sinais identificadores de veículos automotores, falsificações de documentos, entre outros, a qual seria liderada pelo investigado JOSÉ AUGUSTO PEREIRA.



    Conforme quadro-resumo dos furtos ocorridos neste município entre 01/10/2019 e 23/01/2020 apresentado à fl. 536 dos autos 1500379-62.2020.8.26.0066, é possível inferir que JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, OLÁVIA CRISTINA DA SILVA (companheira de José) e ALEX URIAIS PEREIRA foram autores dos furtos de veículos ocorridos na cidade de Barretos, no período acima relacionado e conforme se pode extrair da última coluna do quadro-resumo, o qual revela que seus telefones estiveram conectados a Estações Rádio-Base existentes nas proximidades dos eventos delitivos, apurando-se, ainda, que, na maioria dos crimes, o veículo utilizado como apoio para a prática delitiva, pertencente, de fato, a JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, passou nos radares da região “escoltando” o veículo subtraído. É possível concluir, ainda, que ao menos nos furtos ocorridos em 04 de janeiro de 2020, LUIZ CARLOS FRANCISCO prestou auxílio material para a empreitada criminosa, emprestando seu veículo MITSUBISHI/L200, placas DQD-9553 para que JOSÉ AUGUSTO PEREIRA efetuasse as subtrações juntamente com seus demais comparsas.



    Depreende-se dos relatórios de investigações e, especialmente das transcrições das interceptações telefônicas, a subtração dos veículos em questão se dava com emprego de chave falsa (“mixa”), uma vez que a maioria deles ainda não utilizavam a tecnologia de codificação do transponder de ignição, permitindo com que os automóveis fossem acionados com uma simples chave falsa ou uma lâmina de metal (“mixa”). De outro lado, um dos veículos subtraídos -o qual já contava com a mencionada tecnologia - era da mesma marca e do modelo do veículo utilizado por JOSÉ AUGUSTO PEREIRA (FIAT/STRADA), tendo os apontados, possivelmente, se utilizado do módulo do veículo suspeito para possibilitarem a partida do automóvel subtraído.



    Segundo as investigações, a associação criminosa, no tocante apenas aos investigados JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, ALEX URIAS PEREIRA, SANTIAGO BATISTA FONSECA, MIGDAL EDER ARAÚJO DE SOUZA, JOSÉ DONIZETE MOYSES, JOSÉ CARLOS RODRIGUES MOREIRA, EDILSON CORREA LONGO, JOSÉ IRINEU PEREIRA PINTO, é estruturada da seguinte forma, conforme já descrito na cautelar 1500379-62.2020.8.26.0066:



    1. - JOSÉ AUGUSTO PEREIRA



    Conforme acima descrito e verificado ao longo de todas as interceptações, inclusive citadas em cada um dos investigados, a associação criminosa era estruturalmente ordenada e liderada por líder JOSÉ AUGUSTO PEREIRA. Há um núcleo principal na cidade de Miguelópolis, em que vive José Augusto, com ramificação em Ribeirão Preto, local em que mora seu enteado Migdal.



    (...)



    No que diz respeito à representação da prisão preventiva formulada pela autoridade policial e tendo em vista manifestação favorável do Ministério Público, o pedido deve ser deferido, no entanto, apenas com relação aos investigados JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, ALEX URIAS PEREIRA, SANTIAGO BATISTA FONSECA, MIGDAL EDER ARAÚJODE SOUZA, JOSÉ DONIZETE MOYSES, JOSÉ CARLOS RODRIGUES MOREIRA, EDILSON CORREA LONGO e JOSÉ IRINEU PEREIRA PINTO pois estão presentes as condições expressas em lei para a decretação da prisão preventiva destes representados, nos termos do artigo 313 do Código de Processo Penal.



    Analisando os autos, a pretensão deve ser acolhida, já que presentes os requisitos legais exigidos nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Encontra-se, assim, provada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes de autoria, ao menos em sede de cognição rasa, considerando-se que autoria e materialidade no processo penal são conceitos de formulação progressiva. 



    Verifica-se que a medida se mostra necessária para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Os investigados anteriormente citados teriam se associado para a prática diversos furtos e receptações na cidade de Barretos e região. Em que pese a ausência de violência ou grave ameaça na prática delitiva, constata-se que JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, ALEX URIAS PEREIRA, JOSÉ DONIZETE MOYSES, JOSÉ CARLOS RODRIGUES MOREIRA e EDILSON CORREA LONGO são reincidentes, razão pela qual a prisão preventiva se faz necessária, inclusive, para estancamento de possível reiteração infracional. 



    Quanto aos investigados JOSÉ IRINEU e MIGDAL, apesar de tecnicamente primários, possuem outras condenações em suas folhas de antecedentes, inclusive por crimes patrimoniais, além de participação relevantes no contexto apresentado pela Autoridade Policial, em relação ao funcionamento da organização criminosa. 



    A custódia cautelar também se faz premente em prol da conveniência à instrução criminal, com apuração dos fatos com maior rapidez e pronta resposta social, com a formulação da culpa, se o caso, em prazo razoável. Ademais, verifica-se que JOSÉ AUGUSTO PEREIRA, SANTIAGO BATISTA FONSECA, MIGDAL EDER ARAÚJO DE SOUZA, JOSÉ CARLOS RODRIGUES MOREIRA e JOSÉ IRINEU PEREIRA PINTO se encontram em local incerto e não sabido, razão pela qual a custódia cautelar se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal.”



    Como se nota, a decisão vergastada, pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa que, ao que tudo indica, era por ele chefiada. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Não bastasse, observo que a medida extrema fora decretada, também, com base na existência de prévia condenação criminal definitiva em desfavor do paciente, deixando o Juízo de origem expressamente consignado que o réu é reincidente, o que apresenta harmonia com o que vem decidindo esta Suprema Corte, consoante se verifica a seguir:



    “EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS E RELATOS DE TESTEMUNHAS. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. No caso, a decisão está lastreada em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelos registros criminais e por relatos de testemunhas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 137359 ED, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 02.12.2016, grifei)



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.” (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente